Tribunal: STJ
Processo: 0087832-09.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1079671 - RJ(2026/0087832-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: VERONICA CHAVES DE CARVALHO COSTA
ADVOGADOS
: MAIRA COSTA FERNANDES - RJ134821
GUILHERME DA MATTA FURNIEL RODRIGUES - RJ201954
JOÃO VICENTE TINOCO - RJ211245
ALICE MAC DOWELL VERAS - RJ224741
FELIPE VOGAS TAIAR - RJ225209
VITORIA FLOR REIS ABRANTES - RJ270723
GUSTAVO ALVES PINTO TEIXEIRA - RJ123924
RAFAEL CUNHA KULLMANN - DF074525
LUIZ SERGIO ALVES DE SOUZA - DF074524
JOÃO TEIXEIRA ESTELLITA LINS - RJ253537
AGRAVANTE
: TATIANE CHAVES RIBEIRO MARQUES
ADVOGADOS
: MAIRA COSTA FERNANDES - RJ134821
GUILHERME DA MATTA FURNIEL RODRIGUES - RJ201954
JOÃO VICENTE TINOCO - RJ211245
ALICE MAC DOWELL VERAS - RJ224741
FELIPE VOGAS TAIAR - RJ225209
VITORIA FLOR REIS ABRANTES - RJ270723
GUSTAVO ALVES PINTO TEIXEIRA - RJ123924
RAFAEL CUNHA KULLMANN - DF074525
LUIZ SERGIO ALVES DE SOUZA - DF074524
JOÃO TEIXEIRA ESTELLITA LINS - RJ253537
AGRAVANTE
: BRUNO CHAVES RIBEIRO
ADVOGADOS
: MAIRA COSTA FERNANDES - RJ134821
GUILHERME DA MATTA FURNIEL RODRIGUES - RJ201954
JOÃO VICENTE TINOCO - RJ211245
ALICE MAC DOWELL VERAS - RJ224741
FELIPE VOGAS TAIAR - RJ225209
VITORIA FLOR REIS ABRANTES - RJ270723
GUSTAVO ALVES PINTO TEIXEIRA - RJ123924
RAFAEL CUNHA KULLMANN - DF074525
LUIZ SERGIO ALVES DE SOUZA - DF074524
JOÃO TEIXEIRA ESTELLITA LINS - RJ253537
AGRAVANTE
: BRUNO MARCELO BAHIA MARQUES
ADVOGADOS
: MAIRA COSTA FERNANDES - RJ134821
GUILHERME DA MATTA FURNIEL RODRIGUES - RJ201954
JOÃO VICENTE TINOCO - RJ211245
Documento eletrônico VDA56476165 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 09:46:54
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 5eaa1451-ab0d-41ef-9f09-16fb70d7f098

ALICE MAC DOWELL VERAS - RJ224741
FELIPE VOGAS TAIAR - RJ225209
VITORIA FLOR REIS ABRANTES - RJ270723
GUSTAVO ALVES PINTO TEIXEIRA - RJ123924
RAFAEL CUNHA KULLMANN - DF074525
LUIZ SERGIO ALVES DE SOUZA - DF074524
JOÃO TEIXEIRA ESTELLITA LINS - RJ253537
AGRAVANTE
: SEBASTIAO DE OLIVEIRA EVANGELISTA
ADVOGADOS
: MAIRA COSTA FERNANDES - RJ134821
GUILHERME DA MATTA FURNIEL RODRIGUES - RJ201954
JOÃO VICENTE TINOCO - RJ211245
ALICE MAC DOWELL VERAS - RJ224741
FELIPE VOGAS TAIAR - RJ225209
VITORIA FLOR REIS ABRANTES - RJ270723
GUSTAVO ALVES PINTO TEIXEIRA - RJ123924
RAFAEL CUNHA KULLMANN - DF074525
LUIZ SERGIO ALVES DE SOUZA - DF074524
JOÃO TEIXEIRA ESTELLITA LINS - RJ253537
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
NÃO CONHECIDO. TORTURA MEDIANTE SEQUESTRO.
CORPUS
INOBSERVÂNCIA
DA
UNIRRECORRIBILIDADE.
REITERAÇÃO.
LITISPENDÊNCIA.
INEXISTÊNCIA
DE
ILEGALIDADE
MANIFESTA. PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA RECONHECIDA
PELO
TRIBUNAL
ESTADUAL.
DOSIMETRIA
SEM
FLAGRANTE
ILEGALIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL AFASTADA
POR AUSÊNCIA DE CONEXÃO. IMPEDIMENTO AO REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA56476165 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 09:46:54
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 5eaa1451-ab0d-41ef-9f09-16fb70d7f098

Documento eletrônico VDA56476165 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 09:46:54
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 5eaa1451-ab0d-41ef-9f09-16fb70d7f098

AgRg no HABEAS CORPUS No 1079671 - RJ(2026/0087832-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: VERONICA CHAVES DE CARVALHO COSTA
ADVOGADOS
: MAIRA COSTA FERNANDES - RJ134821
GUILHERME DA MATTA FURNIEL RODRIGUES - RJ201954
JOÃO VICENTE TINOCO - RJ211245
ALICE MAC DOWELL VERAS - RJ224741
FELIPE VOGAS TAIAR - RJ225209
VITORIA FLOR REIS ABRANTES - RJ270723
GUSTAVO ALVES PINTO TEIXEIRA - RJ123924
RAFAEL CUNHA KULLMANN - DF074525
LUIZ SERGIO ALVES DE SOUZA - DF074524
JOÃO TEIXEIRA ESTELLITA LINS - RJ253537
AGRAVANTE
: TATIANE CHAVES RIBEIRO MARQUES
ADVOGADOS
: MAIRA COSTA FERNANDES - RJ134821
GUILHERME DA MATTA FURNIEL RODRIGUES - RJ201954
JOÃO VICENTE TINOCO - RJ211245
ALICE MAC DOWELL VERAS - RJ224741
FELIPE VOGAS TAIAR - RJ225209
VITORIA FLOR REIS ABRANTES - RJ270723
GUSTAVO ALVES PINTO TEIXEIRA - RJ123924
RAFAEL CUNHA KULLMANN - DF074525
LUIZ SERGIO ALVES DE SOUZA - DF074524
JOÃO TEIXEIRA ESTELLITA LINS - RJ253537
AGRAVANTE
: BRUNO CHAVES RIBEIRO
ADVOGADOS
: MAIRA COSTA FERNANDES - RJ134821
GUILHERME DA MATTA FURNIEL RODRIGUES - RJ201954
JOÃO VICENTE TINOCO - RJ211245
ALICE MAC DOWELL VERAS - RJ224741
FELIPE VOGAS TAIAR - RJ225209
VITORIA FLOR REIS ABRANTES - RJ270723
GUSTAVO ALVES PINTO TEIXEIRA - RJ123924
RAFAEL CUNHA KULLMANN - DF074525
LUIZ SERGIO ALVES DE SOUZA - DF074524
JOÃO TEIXEIRA ESTELLITA LINS - RJ253537
AGRAVANTE
: BRUNO MARCELO BAHIA MARQUES
ADVOGADOS
: MAIRA COSTA FERNANDES - RJ134821
GUILHERME DA MATTA FURNIEL RODRIGUES - RJ201954
JOÃO VICENTE TINOCO - RJ211245
Documento eletrônico VDA56476164 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 09:46:54
Código de Controle do Documento: c36fc50d-d9fc-4ef1-a0e6-f998b64ca6e6

ALICE MAC DOWELL VERAS - RJ224741
FELIPE VOGAS TAIAR - RJ225209
VITORIA FLOR REIS ABRANTES - RJ270723
GUSTAVO ALVES PINTO TEIXEIRA - RJ123924
RAFAEL CUNHA KULLMANN - DF074525
LUIZ SERGIO ALVES DE SOUZA - DF074524
JOÃO TEIXEIRA ESTELLITA LINS - RJ253537
AGRAVANTE
: SEBASTIAO DE OLIVEIRA EVANGELISTA
ADVOGADOS
: MAIRA COSTA FERNANDES - RJ134821
GUILHERME DA MATTA FURNIEL RODRIGUES - RJ201954
JOÃO VICENTE TINOCO - RJ211245
ALICE MAC DOWELL VERAS - RJ224741
FELIPE VOGAS TAIAR - RJ225209
VITORIA FLOR REIS ABRANTES - RJ270723
GUSTAVO ALVES PINTO TEIXEIRA - RJ123924
RAFAEL CUNHA KULLMANN - DF074525
LUIZ SERGIO ALVES DE SOUZA - DF074524
JOÃO TEIXEIRA ESTELLITA LINS - RJ253537
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
NÃO CONHECIDO. TORTURA MEDIANTE SEQUESTRO.
CORPUS
INOBSERVÂNCIA
DA
UNIRRECORRIBILIDADE.
REITERAÇÃO.
LITISPENDÊNCIA.
INEXISTÊNCIA
DE
ILEGALIDADE
MANIFESTA. PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA RECONHECIDA
PELO
TRIBUNAL
ESTADUAL.
DOSIMETRIA
SEM
FLAGRANTE
ILEGALIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL AFASTADA
POR AUSÊNCIA DE CONEXÃO. IMPEDIMENTO AO REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por VERÔNICA CHAVES DE
CARVALHO COSTA, TATIANE CHAVES RIBEIRO MARQUES, BRUNO CHAVES
RIBEIRO, BRUNO MARCELO BAHIA MARQUES e SEBASTIÃO DE OLIVEIRA
EVANGELISTA contra decisão monocrática assim ementada (fl. 3.423):
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
. TORTURA
HABEAS CORPUS
MEDIANTE SEQUESTRO. REITERAÇÃO DE PEDIDO. LITISPENDÊNCIA.
UNIRRECORRIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE
Documento eletrônico VDA56476164 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 09:46:54
Código de Controle do Documento: c36fc50d-d9fc-4ef1-a0e6-f998b64ca6e6

ILEGALIDADE MANIFESTA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA RECONHECIDA PELA
CORTE ESTADUAL. DOSIMETRIA SEM FLAGRANTE ILEGALIDADE. REGIME
FECHADO FUNDADO NA GRAVIDADE CONCRETA. COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA ELEITORAL AFASTADA POR AUSÊNCIA DE CONEXÃO. PARECER
ACOLHIDO.
não conhecido.
Writ
Nas razões, os agravantes alegam que inexiste óbice à impetração
subsidiária do
quando o recurso próprio não foi conhecido, à luz do
habeas corpus
precedente da Terceira Seção no HC
devendo ser afastadas a
482.549/SP,
unirrecorribilidade e a reiteração de pedido.
Argumentam que, mesmo subsidiariamente, é possível a concessão de
ofício, porque o constrangimento ilegal no entender da defesa é patente e sua
constatação independe de revolvimento probatório – basta a revaloração das
premissas constantes da denúncia, sentença e acórdão.
Sustentam que a competência da Justiça Eleitoral foi indevidamente
afastada, pois a denúncia narrou que a suposta tortura tinha o especial fim de obter
confissão sobre desvio de verbas de campanha; afirmam que a mera verificação do
trecho da denúncia não implica reexame de provas, citando precedente que admite o
exame do conteúdo da inicial para fixação da competência eleitoral.
Defendem que houve erro grosseiro na valoração, na origem, da prova
pericial, mas o acórdão da apelação teria dado leitura diversa para confirmar a autoria,
o que pode ser corrigido com simples revaloração do que já está delineado no voto
condutor.
Asseveram que a dosimetria padeceu de vícios de fundamentação:
negativação de circunstâncias e consequências com base em elementos inerentes ao
tipo de tortura, e ausência de fundamentação específica para fração superior a
na
1/6
pena-base, em descompasso com a orientação desta Corte.
Insistem na alegação de que as agravantes do
II,
e , do Código
art. 61,
c
f
Penal foram aplicadas indevidamente.
Requerem o provimento do agravo regimental para que o writ seja
conhecido e a ordem concedida para sanar as flagrantes ilegalidades cometidas pelo
(fl. 3.456).
Tribunal a quo contra os agravantes
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA56476164 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 09:46:54
Código de Controle do Documento: c36fc50d-d9fc-4ef1-a0e6-f998b64ca6e6

O agravo regimental não prospera. Os agravantes (cinco condenados pelo
crime de tortura mediante sequestro, cuja condenação não transitou em julgado, ante a
pendência de trânsito em julgado de recurso no STF) não conseguiram infirmar os
fundamentos adotados na decisão de fls. 3.423/3.426.
Como afirmado, o pedido de
sbarra em óbices formais –
habeas corpus e
unirrecorribilidade, reiteração e litispendência – e materiais – ausência de ilegalidade
manifesta, impedimento ao revolvimento probatório e inexistência de vício evidente na
dosimetria –, razão pela qual não se conheceu do
.
writ
Com efeito, a impetração não supera o óbice da unirrecorribilidade e da
litispendência, pois reproduz pretensão já submetida e apreciada por esta Corte, com
identidade de partes, de pedido e de causa de pedir, buscando, por via de habeas
, a revisão das mesmas deliberações proferidas pelo Tribunal de origem.
corpus
A defesa já interpusera recurso especial, inadmitido pela incidência da
, por estar o acórdão estadual alinhado à firme jurisprudência desta
Súmula 83/STJ
Casa, motivação que não foi infirmada, como expus em meu voto-vista no AgRg no
AREsp n. 2.757.945.
Nessas circunstâncias, o manejo simultâneo ou sucessivo de vias
processuais contra o mesmo julgado afronta o princípio da unirrecorribilidade,
caracterizando indevida subversão do sistema recursal.
Além disso, não se evidencia ilegalidade manifesta capaz de justificar a
atuação excepcional do
.
habeas corpus
A Corte estadual assentou robustez da prova de materialidade e autoria,
conferindo especial relevo à palavra da vítima – em delito praticado às ocultas –,
corroborada por laudos de lesões, fotografias, apreensões, quebras de sigilo de dados,
registros de comunicação e vestígios de sangue nos locais indicados.
A pretensão defensiva exige, não mera revaloração jurídica dos fatos
expressamente delineados no acórdão recorrido, mas reexame aprofundado do acervo
fático-probatório da ação penal, providência incompatível com os estreitos limites do
.
habeas corpus
No tocante à dosimetria, não se verifica flagrante ilegalidade – única
hipótese que admite, pela via estreita do
, a excepcional intervenção
habeas corpus
Documento eletrônico VDA56476164 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 09:46:54
Código de Controle do Documento: c36fc50d-d9fc-4ef1-a0e6-f998b64ca6e6

desta Corte –, porquanto a orientação consolidada é de que a fixação da pena
somente se revê, em situações realmente excepcionais, quando o vício é evidente e
prescinde de qualquer aprofundamento probatório, quadro que aqui não se delineia.
O acórdão estadual motivou a elevação da pena-base nas circunstâncias e
consequências do crime – tortura perpetrada no lar, por cônjuge e familiares, com
emprego de correntes, substâncias inflamáveis, afogamentos e risco concreto à vida,
além de internação e procedimentos médicos –, por extrapolarem o desvalor típico.
Manteve as agravantes dos arts. 62, I, e 61, II,
e , com fundamentação concreta, e
c
f
majorou a fração da causa de aumento do
o, § 4o, III, da
, pela
art. 1
Lei n. 9.455/1997
restrição da liberdade por cerca de 17 horas. Fixou regime inicial fechado em razão do
novo
e da gravidade concreta da conduta.
quantum
Quanto à competência, o afastamento da Justiça Eleitoral foi fundado na
inexistência de imputação eleitoral ou de ação conexa, bem como na circunstância de
que a motivação não transmuda a natureza do delito comum. A revisão dessa
premissa demandaria incursionar no contexto fático-probatório, o que não se admite
nessa via. Tal conclusão, registra-se, foi a mesma a que chegou a Primeira Turma do
Supremo Tribunal Federal quando analisou pretensão semelhante apresentada pelos
ora agravantes naquela Casa, conforme se vê do ARE n. 1.583.374
Ministro
AgR/RJ,
Flávio Dino, DJe 5/3/2026.
Confirmo os fundamentos adotados para não conhecer do
e
habeas corpus
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA56476164 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 09:46:54
Código de Controle do Documento: c36fc50d-d9fc-4ef1-a0e6-f998b64ca6e6

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0087832-3
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 1.079.671 / RJ
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00468769120128190000 00583416320138190000 00903946520118190001
468769120128190000 583416320138190000 903946520118190001
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: GUSTAVO ALVES PINTO TEIXEIRA
ADVOGADOS
: MAIRA COSTA FERNANDES - RJ134821
GUILHERME DA MATTA FURNIEL RODRIGUES - RJ201954
JOÃO VICENTE TINOCO - RJ211245
ADVOGADOS
: ALICE MAC DOWELL VERAS - RJ224741
FELIPE VOGAS TAIAR - RJ225209
GUSTAVO ALVES PINTO TEIXEIRA - DF066143
RAFAEL CUNHA KULLMANN - DF074525
LUIZ SERGIO ALVES DE SOUZA - DF074524
JOÃO TEIXEIRA ESTELLITA LINS - RJ253537
VITORIA FLOR REIS ABRANTES - RJ270723
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: VERONICA CHAVES DE CARVALHO COSTA
PACIENTE
: TATIANE CHAVES RIBEIRO MARQUES
PACIENTE
: BRUNO CHAVES RIBEIRO
PACIENTE
: BRUNO MARCELO BAHIA MARQUES
PACIENTE
: SEBASTIAO DE OLIVEIRA EVANGELISTA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tortura
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: VERONICA CHAVES DE CARVALHO COSTA
AGRAVANTE
: TATIANE CHAVES RIBEIRO MARQUES
AGRAVANTE
: BRUNO CHAVES RIBEIRO
AGRAVANTE
: BRUNO MARCELO BAHIA MARQUES
AGRAVANTE
: SEBASTIAO DE OLIVEIRA EVANGELISTA
ADVOGADO
: GUSTAVO ALVES PINTO TEIXEIRA - RJ123924
ADVOGADOS
: MAIRA COSTA FERNANDES - RJ134821
GUILHERME DA MATTA FURNIEL RODRIGUES - RJ201954
JOÃO VICENTE TINOCO - RJ211245
ADVOGADOS
: ALICE MAC DOWELL VERAS - RJ224741
FELIPE VOGAS TAIAR - RJ225209
RAFAEL CUNHA KULLMANN - DF074525
LUIZ SERGIO ALVES DE SOUZA - DF074524
JOÃO TEIXEIRA ESTELLITA LINS - RJ253537
VITORIA FLOR REIS ABRANTES - RJ270723
C54264155704074212221@
2026/0087832-3 - HC 1079671 Petição : 2026/0031968-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56457856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 05/05/2026 21:11:13
Código de Controle do Documento: 7A40D71C-0CAA-431A-A60D-38E497F24DC1

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0087832-3
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 1.079.671 / RJ
MATÉRIA CRIMINAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr. RAFAEL CUNHA KULLMANN, pelas partes AGRAVANTES: VERONICA CHAVES
DE CARVALHO COSTA, TATIANE CHAVES RIBEIRO MARQUES, BRUNO CHAVES
RIBEIRO, BRUNO MARCELO BAHIA MARQUES e SEBASTIAO DE OLIVEIRA
EVANGELISTA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.

C54264155704074212221@
2026/0087832-3 - HC 1079671 Petição : 2026/0031968-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56457856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 05/05/2026 21:11:13
Código de Controle do Documento: 7A40D71C-0CAA-431A-A60D-38E497F24DC1